Tribunal: TJSP
Processo: 2090733-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA" – Decisão agravada encontra-se consentânea com a coisa julgada formada nos autos principais – Termo inicial da correção monetária. Data do efetivo desembolso de cada encargo oriundo das cédulas de crédito rural descritas na petição inicial – Desembolso que pressupõe a tradição de valor monetário – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090733-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cândido Mota, em que é agravante
SOCIEDADE AGRÍCOLA PARAGUAÇU LTDA SAPAR, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090733-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14998
2
Agravo de Instrumento no: 2090733-80.2020.8.26.0000
Agravante: Sociedade Agrícola Paraguaçu Ltda. SAPAR
Agravado: Banco do Brasil S.A
Magistrado de 1° grau: André Figueiredo Saullo
Comarca: Cândido Mota 2° Vara Cível
VOTO N° 14998
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA” Decisão agravada encontra-se consentânea com a
coisa julgada formada nos autos principais Termo inicial da
correção monetária. Data do efetivo desembolso de cada encargo
oriundo das cédulas de crédito rural descritas na petição inicial
Desembolso que pressupõe a tradição de valor monetário

Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
“Sociedade Agrícola Paraguaçu Ltda. SAPAR”, contra a r. decisão1 que, nos
autos do “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” que move em face de “Banco do
Brasil S.A.”, determinou que a correção monetária incidente sobre o valor
cobrado pela ora agravante terá por termo inicial a data em que esta
pessoa jurídica efetivamente desembolsou os valores discutidos na ação
principal.
Agrava
a
“Sociedade
Agrícola
Paraguaçu”,
argumentando que a r. decisão em apreço está equivocada, na medida em
que o v. acórdão que transitou em julgado, modificando a r. sentença,
determinou que a correção monetária deve incidir a partir de cada
cobrança (débito) realizada mediante aplicação de índices superiores aos
1 Fls. 318/320, complementada pela decisão de fls. 329/330, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090733-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14998
3
corretos. Aduz a agravante que a operação é debitada “quando ocorrem os
lançamentos a débito de correção monetária e juros remuneratórios, mês a
mês de cada encargo”.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo (fl. 300).
Contraminuta às fls. 303/309.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece provimento.
A questão deduzida pela agravante/liquidante
passa, em larga medida, pela simples interpretação da coisa julgada
formada no processo principal, especificamente no que diz respeito ao
termo inicial de incidência da correção monetária do indébito perquirido.
Com efeito, a decisão hostilizada realizou
corretamente a exegese do v. acórdão desta C. Câmara (fls. 28/40), posto
que a ratio decidendi do referido aresto consubstanciou-se na
determinação de que a correção monetária deve incidir a partir de cada
desembolso
realizado
pela
“Sociedade
Paraguaçu”,
quando
do
adimplemento dos encargos oriundos das Cédulas de Crédito Rural
firmadas com a Casa Bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090733-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14998
4
Por óbvio, o termo “desembolso” pressupõe
tradição de valor monetário, isto é, entrega do dinheiro necessário para o
pagamento da parcela do débito. Tal interpretação faz todo sentido, haja
vista que a correção monetária nada mais é do que a simples reposição
dos valores corroídos pela inflação. Corrosão esta que, vale frisar,
pressupõe o desfalque de certo numerário do patrimônio da parte que
cumpriu a obrigação de pagar.
Este entendimento ficou expresso no dispositivo
da decisão colegiada, parte do aresto que efetivamente faz coisa julgada
material e, portanto, lei entre as partes.
Isso posto, tendo em vista a complexidade dos
cálculos de aferição do débito exequendo, faz-se necessário lançar mão
de trabalho técnico especializado, razão pela qual, com acerto, o d.
magistrado determinou a realização de perícia contábil.
Deste modo, longe de acarretar infringência à
coisa julgada, a r. decisão agravada encontra-se com ela consentânea,
razão pela qual deve ser mantida, tal como lançada.
Portanto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)